Tribunal: TJSP
Processo: 2213555-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Gratuidade. Pessoa física. Hipótese em que, embora o consumidor tenha domicílio em outro Estado (MA), optou por ajuizar o feito em São Paulo, por meio de advogado particular. Opção que onera desnecessária e dolosamente o Estado de São Paulo e é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Afinal, ao renunciar à prerrogativa conferida pelo CDC, a parte evidencia ter

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Gratuidade. Pessoa física. Hipótese em que, embora o consumidor tenha domicílio em outro Estado (MA), optou por ajuizar o feito em São Paulo, por meio de advogado particular. Opção que onera desnecessária e dolosamente o Estado de São Paulo e é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Afinal, ao renunciar à prerrogativa conferida pelo CDC, a parte evidencia ter condições de se deslocar para São Paulo a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas e/ou de participar de atos judiciais que dependam da sua presença. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso desprovido.